Tribunal: TJSP
Processo: 1012087-93.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. É do órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito a obrigatoriedade de notificar o devedor antes de realizar a inscrição. Inteligência da Súmula 359 do STJ. Sentença

Ementa:
BEM IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. É do órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito a obrigatoriedade de notificar o devedor antes de realizar a inscrição. Inteligência da Súmula 359 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).